Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739905-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO REPRESENTANTE LEGAL: L. D. M., RAFAELLA RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0725393-08.2023.8.07.0001) ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto em decorrência de acordo firmado nos autos de origem. (ID 65078994.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 12:56:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador